Tribunal: STF
Processo: RE 1271076
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – IMPROPRIEDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. OMISSÃO DE RECEITAS. FATO GERADOR. AUTUAÇÃO. MULTA. SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
    - De acordo com o art. 118 do CTN, a definição legal do fato gerador é interpretada com abstração da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos (princípio pecunia non olet). O § 4ª do art. 2º da Lei 7.713/88 e o art. 26 da Lei nº 4506/64 são elucidativos nesse sentido
    - No que tange à aplicação da multa no percentual de 150%, isso é plenamente possível em casos em que houve sonegação, fraude ou conluio, nos termos dos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64, uma vez que o objetivo art. 44, II, da Lei 9.430/96 é a repressão de condutas contrárias aos interesses não só fiscais, mas de toda a sociedade.
    - A utilização da SELIC nos débitos tributários está autorizada pela Lei 9.250/95 e não padece de qualquer mácula de ilegalidade ou inconstitucionalidade.
    - Mantida a sentença quanto aos honorários advocatícios, uma vez que atendem ao disposto no art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC. 
    No extraordinário, o recorrente aponta ofensa ao artigo 153, inciso III, da Constituição Federal. Sublinha a impropriedade da tributação, destacando que os valores submetidos ao imposto de renda não caracterizam rendimento. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo: 
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
     As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso.
    Acresce revelar o acórdão impugnado interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 9 de junho de 2020
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator